Tribunal: TJSP
Processo: 3000254-52.2013.8.26.0458
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS – ACRÉSCIMO DE ARGUMENTOS SEM O CONDÃO DECLATÓRIO – MERA OBSERVAÇÃO.
RECURSO REJEITADO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000254-52.2013.8.26.0458/50000, da Comarca de Piratininga, em que é
embargante
CONCESSIONARIA
AUTO
RAPOSO
TAVARES
S/A,
são
embargados ANDRE LUIZ DAMIAO LOPES (E SUA MULHER) e INEIDA
MARIA BACHEGA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
REJEITADO, com observação.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MV Embargos de Declaração Cível no 3000254-52.2013.8.26.0458/50000 -Voto no 37.144 JV
2
Embargos de Declaração no 3000254-52.2013.8.26.0458/50000
Embargante: Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
Embargados: André Luiz Damião Lopes e outros.
Voto no 37.144
EMBARGOS DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO

AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO
DOS
REQUISITOS
ESPECÍFICOS

ACRÉSCIMO
DE
ARGUMENTOS
SEM
O
CONDÃO
DECLATÓRIO MERA OBSERVAÇÃO.
RECURSO REJEITADO, com observação.
Vistos.
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A apresentou
embargos de declaração (fls. 714 e segs.), alegando da ocorrência de
omissão, considerando a base de cálculo dos juros compensatórios, que
entende da necessidade de aclaramento; alega ainda da ocorrência de
contradição, aqui considerando dos honorários sucumbenciais e
destacando da regência específica a respeito, consoante o Decreto-Lei n.
3.365/41; cita jurisprudência; reitera do cabimento dos embargos e pede
o acolhimento dos termos pleiteados.
É o relatório.
A respeito dos juros compensatórios o Acórdão
embargado expressou que “seu percentual é de 6% ao ano, considerada
a estabilidade econômico-financeira vigente para este fim, devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/MV Embargos de Declaração Cível no 3000254-52.2013.8.26.0458/50000 -Voto no 37.144 JV
3
apenas quando não depositado o valor justo e prévio até a imissão na
posse”.
A preocupação da embargante é quanto a diferença, seja
deste seja dos compensatórios, o cálculo deva ser “a diferença entre o
valor da oferta e o valor fixado”; na verdade, quanto ao valor da oferta,
deve ser entendido o valor depositado da mesma, o que não denota
haver dúvida. A incidência dos juros compensatórios é sobre a mesma,
que fica consignado a título de observação.
Quanto à alegada contradição a respeito dos honorários
sucumbenciais, não resulta tipificada, pois, além de estar a fixação
orientada pelo contexto do art. 85, do CPC, não se deu o excesso no
limite alegado pelo §1o, do art. 27, da legislação não processual.
Data venia, os termos da alegada contradição revelam-se
infringentes, não comportando o albergue do art. 1.022, do CPC.
Com isto, rejeita-se o presente recurso, com observação.
DANILO PANIZZA
Relator